Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-06.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801129-06.2023.8.14.0076

APELANTE: ANDRE GOMES DOS REIS

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade do contrato impugnado, condenou a ré à devolução simples de valor descontado indevidamente em conta bancária, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor, idoso e beneficiário do INSS, pleiteia a reforma da sentença para inclusão da indenização por danos morais, restituição em dobro do indébito e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de desconto indevido em conta bancária de benefício previdenciário, sem contratação, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação de vontade do autor para contratação com a ré, aliada à inexistência de contestação nos autos, evidencia o ato ilícito decorrente do desconto indevido em conta de benefício previdenciário, o que configura falha na prestação do serviço.

4. A condição de idoso, hipervulnerável, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, agrava os efeitos do desconto indevido, sendo desnecessária a reiteração do ato ou a expressiva quantia subtraída para que se configure o dano moral.

5. O arbitramento da indenização em R$ 2.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da reparação por dano moral.

6. A devolução em dobro do valor descontado é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva e da ausência de engano justificável por parte da ré.

7. Inexiste fundamento para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, diante da baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRE GOMES DOS REIS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de "BINCLUBE SERVIÇOS DE ADM." objeto da lide;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir o desconto indevido comprovado nos autos por extrato, referentes a 27/04/2023, de forma simples, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (desconto) (súmula 43 STJ), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação;

c) Julgar improcedente o pedido de danos morais pelas razões acima expostas;

d) EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à luz do artigo 487, I, CPC.

Condeno a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.”

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial para reconhecer o direito à indenização por danos morais, diante de sua condição de pessoa idoso, hipossuficiente e vulnerável, cujo benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda.

Requer, ainda, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato “BINCLUBE SERVIÇOS DE ADM” e condenando o réu apenas em danos materiais para repetir de forma simples o valor indevidamente descontado.

No recurso, pretende a apelante o reconhecimento do dever de reparar os danos morais sofrido com arbitramento de valor não inferior a R$10.000,00 a esse título, bem como modificação da forma de restituição do indébito passando para em dobro e majoração dos honorários de sucumbência.

Quanto aos danos morais, tem-se que, no caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação de “BINCLUBE SERVIÇOS DE ADM”, pois inexiste qualquer indicativo de que o Sr. André Gomes dos Reis tenha manifestado vontade em aderir ao negócio jurídico questionado. Não houve apresentação de contestação, conforme certificado no ID 29366992.

Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$62,90, sendo suficiente para caracterizar o dano moral, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto. Ainda que o valor descontado seja de pequena monta, tal circunstância não afasta a ilicitude da conduta, tampouco elimina o abalo moral quando o prejudicado é pessoa idosa e hipervulnerável, cuja única fonte de subsistência é um benefício previdenciário equivalente a 1 salário-mínimo.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição à parte apelada e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos em sua conta corrente supostamente realizados mediante fraude.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta da Seguradora foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a demanda em questão não demandou alta complexidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

condenar o réu em danos morais no valor de R$2.000,00 acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

b)

determinar a restituição do indébito na forma dobrada.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025